Tribunal: TJPA
Processo: 0806164-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806164-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ID Nº 5816395.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
1.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

VIA INADEQUADA
. É entendimento pacífico no TJE/PA que o pedido deve ser endereçado ao Juízo da Execução penal. 2.
PLEITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O Embargante estava livre e foi flagrado com considerável quantidade de substância ilícita entorpecente e objetos atinentes à traficância, sendo: 02 (duas) pedras de crack; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) linha de costura, 02 (duas) porções de MACONHA e 12 (doze) trouxinhas de MACONHA. Dessa forma, no caso em testilha, entendo que ao manter a segregação cautelar do Embargante, o magistrado monocrático fundamentou a decisão, e manteve a prisão nas circunstâncias dos autos, pelo que continua sendo necessária, em razão da periculosidade social concreta que o mesmo demonstra, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312, do CPP.
DECLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE,
para que seja reformado o ACÓRDÃO ID Nº 5816395, somente em relação à análise do pleito de recorrer em liberdade, por ser matéria passível de análise, em sede de Habeas Corpus e nesse ponto
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do writ, e denegar a ordem, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE OMISSÃO
(ID Num. 5848298), em face da decisão pelo não conhecimento do
mandamus
, que não se manifestou quanto a questões constitucionais levantadas no Habeas Corpus, quer sejam a detração, que almeja o regime semiaberto ao sentenciado, bem como ao seu direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. ART. 33 C/C 35 DA LEI Nº 11.343/2006. MODIFICAÇÃO DE REGIME. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. Nesse diapasão, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Analisando a Sentença Condenatória imposta pelo Juízo a quo, ao paciente, não verifico nenhum erro a ser sanado em via de Habeas Corpus, no que tange ao regime de cumprimento da pena, no fechado que, justifique a alteração o correção, devendo esta ser mantida, por está em consonância com a Legislação Penal, pois ao fixar o regime de cumprimento de pena, no fechado, o Juízo a quo, fundamentou sua decisão, no art. 33, § 3º, do Código Penal e levou em conta a culpabilidade do paciente, em razão deter sido flagrado com considerável quantidade de substância ilícita entorpecente, quantia financeira e outros objetos como: 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$1.388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais), 01(uma) tesoura, 01 (um) plástico cortado, 01 (uma) linha de costura, 02 (duas) porções de MACONHA e 12 (doze) trouxinhas de MACONHA. Ademais, ressalta-se que já foi interposto recurso de apelação intentado contra a referida decisão condenatória. NÃO CONHECIMENTO.”

O embargante sustenta que
em razão da Relatora do HC ter se manifestado sobre pedido de mudança de regime de cumprimento da pena, deixando de manifestar-se sobre o pleito de reconhecimento da detração penal e não decidiu sobre o pedido do Embargante recorrer em liberdade.

Conclui, postulando a procedência do presente embargo para efeito de pré-questionamento e uniformização da jurisprudência, exaurindo as questões presentes nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Foi impetrado Habeas Corpus por advogado constituído, em favor do paciente
JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES
contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA,

Colhe-se dos autos, que o paciente/ embargante foi condenado como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação para o tráfico) à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multas, em Regime FECHADO.

Da análise da documentação anexa aos autos verifico que assiste parcial razão o impetrante, em relação a análise do pleito do Embargante recorrer em liberdade da sentença condenatória.

In casu,
na época, a sessão julgou pelo não conhecimento do
mandamus
, em razão do mesmo ter sido utilizado como substituto recursal, o que é vedado pelos Tribunais Superiores e pelo TJE/PA, pois a pretensão sobre os pontos da Sentença Condenatória deveriam ser alegados em Recurso próprio, pois em sede de HC não seria a via eleita mais adequada para discutir matéria fático-probatória ou questões processuais, relativas ao Processo Criminal de origem.

Ocorre que, da análise da documentação anexa aos autos, verifico que assiste parcial razão o pleito do Embargante de recorrer em liberdade da sentença condenatória, bem como da aplicação da detração penal, pelo que passo a analisá-los:

No que tange ao pleito de aplicação da detração penal, entendo não merecer guarida, visto que o presente pedido, está sendo feito em via inadequada, haja vista ser entendimento pacífico no TJE/PA que, o pedido deve ser endereçado ao Juízo da Execução penal

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse contexto, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise da tese aventada pela defesa na via eleita.

Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, também entendo não prosperar, uma vez que o Embargante estava livre e foi flagrado com considerável quantidade de substância ilícita entorpecente e objetos atinentes à traficância, sendo: 02 (duas) pedras de crack; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) linha de costura, 02 (duas) porções de MACONHA e 12 (doze) trouxinhas de MACONHA.

Portanto, no caso em testilha, entendo que ao manter a segregação cautelar do ora paciente, o magistrado monocrático fundamentou a decisão, e manteve a prisão nas circunstâncias dos autos, pelo que continua sendo necessária,

em razão da periculosidade social concreta que, o Embargante demonstra, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO

PARCIALMENTE

OS DECLARATÓRIOS
, para que seja reformado o ACÓRDÃO ID Nº 5816395, somente em relação à análise do pleito de recorrer em liberdade, por ser matéria passível de análise, em sede de Habeas Corpus e nesse ponto
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/09/2021